Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703571-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES RECORRIDO: CARLOS EDUARDO CURADO GOMES, CHEN NING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO DE OMISSÃO. INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Constatando-se que pedidos regularmente deduzidos na inicial, muito embora mencionados na fundamentação do julgado, não foram objeto de abordagem na parte dispositiva da sentença, promove-se sua apreciação no segundo grau de jurisdição com lastro no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC. 2 – Como se extrai do instrumento contratual firmado pelas partes, os Locatários são responsáveis pelo pagamento de taxas condominiais ordinárias, IPTU e TLP incidentes sobre os imóveis locados, pelo que devida a sua condenação ao pagamento de tais despesas, ainda que tenham sido antecipadas pelo Locador. Apelação Cível provida. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que o valor da causa é muito alto o que implica em honorários advocatícios desproporcionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a "Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024